Tribunal: TJMT
Processo: 1029739-09.2023.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029739-09.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), SILVIO ROBERTO MARTINELLI - CPF: 680.150.208-59 (ADVOGADO), MATHEUS ALTINO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 490.221.428-84 (ADVOGADO), ANDRE HENRIQUE ALVES PELISARO - CPF: 078.565.008-32 (APELADO), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), SILVIO DE FREITAS MORAES - CPF: 035.245.091-69 (APELADO), TIAGO GARCIA RIBAS - CPF: 004.123.901-67 (APELADO), TIAGO GARCIA RIBAS - CPF: 004.123.901-67 (APELANTE), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), SILVIO ROBERTO MARTINELLI - CPF: 680.150.208-59 (ADVOGADO), ANDRE HENRIQUE ALVES PELISARO - CPF: 078.565.008-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1029739-09.2023.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLARO S.A., TIAGO GARCIA RIBAS, ANDRE HENRIQUE ALVES PELISARO

APELADO: ANDRE HENRIQUE ALVES PELISARO, SILVIO DE FREITAS MORAES, TIAGO GARCIA RIBAS, CLARO S.A., MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE DOIS RÉUS E DA ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU. QUALIFICADORAS CARACTERIZADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas contra sentença que condenou dois acusados pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de pessoas, em continuidade delitiva, e absolveu o corréu, por insuficiência de provas. A acusação e a assistente pleiteiam a condenação do absolvido; a defesa suscita nulidades e requer absolvição dos demais ou o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de oitiva de testemunha arrolada extemporaneamente; (ii) o juízo da Comarca de Alto Araguaia é territorialmente incompetente; (iii) a denúncia é inepta ou se houve nulidade das provas por alegada quebra da cadeia de custódia e irregularidade no reconhecimento; (iv) o conjunto probatório autoriza a absolvição dos dois réus, a condenação do corréu e a manutenção das qualificadoras.

III. Razões de decidir

3.

Não há cerceamento de defesa quando a testemunha é indicada fora do momento processual previsto no art. 396-A do CPP, operando-se a preclusão, especialmente se não existe demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

4.

A competência territorial firma-se pelo local da consumação do delito. Demonstrado que as subtrações ocorreram em Alto Araguaia e Dom Aquino, é competente o juízo da primeira comarca, sendo irrelevante a posterior venda dos bens em município diverso.

5.

A denúncia descreveu adequadamente os fatos, circunstâncias e a participação dos acusados, atendendo ao art. 41 do CPP. Eventual vício formal resta superado após a instrução com pleno contraditório.

6.

A quebra de cadeia de custódia não está configurada. As imagens de câmeras de segurança e os dados de rastreamento dos veículos foram fornecidos pela vítima e corroborados por provas testemunhal e documental, inexistindo indício de adulteração ou manipulação. A ausência de perícia específica, por si só, não conduz à nulidade, quando preservada a autenticidade do conteúdo

7.

O reconhecimento não se mostra inválido quando realizado por pessoa que já conhecia os acusados, servindo apenas como confirmação de identidade.

8.

O conjunto probatório judicializado comprova a materialidade e a autoria em relação a dois réus, evidenciando que, na condição de empregados, valeram-se do livre acesso às estações para subtrair bens e revendê-los, incidindo as qualificadoras do abuso de confiança e do concurso de pessoas.

9.

Quanto ao corréu absolvido, as provas limitam-se à presença dele quando parte dos bens foram vendidos e ao recebimento de valor, sem demonstração segura de participação nas subtrações, impondo-se a manutenção da absolvição com fundamento no princípio da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de oitiva de testemunha arrolada fora do prazo legal não configura cerceamento de defesa, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto. 2. A competência territorial firma-se pelo local da consumação do furto, sendo irrelevante o município onde ocorreu a posterior alienação da
res furtiva
. 3. A ausência de indícios de adulteração afasta a alegação de quebra da cadeia de custódia de imagens e dados fornecidos pela vítima. 4. Comprovada a subtração por empregados que se valem da relação laboral e atuaram em conjunto, mantêm-se a condenação e as qualificadoras do abuso de confiança e do concurso de pessoas. 5. Inexistindo prova segura da participação do corréu nas subtrações, mantem-se a absolvição, com base no princípio do
in dubio pro reo
."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4º, II e IV, e 71; CPP, arts. 41, 83, 158-A a 158-F, 226, 396-A e 563.

Jurisprudência relevante citada: STF: HC n. 84.580/SP;STJ: AgRg no RHC: 161330/RS, , RHC n. 73.807/MG, AgRg no REsp n. 2.231.665/SP, AgRg no HC n. 829.138/RN,
AgRg no AREsp n. 2.482.023/SP;
TJ/MT: N.U 1000932-98.2024.8.11.0049,
N.U 1004800-64.2020.8.11.0004, N.U 0001327-56.2018.8.11.0037, Ap 164302/2015, , N.U 1000454-77.2021.8.11.0055; TJ-MG: RESE n. 5007005-46.2023.8.13 .0518 e - Apelação Criminal 1.0000.25.305650-1/001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1029739-09.2023.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLARO S.A., TIAGO GARCIA RIBAS, ANDRE HENRIQUE ALVES PELISARO

APELADO: ANDRE HENRIQUE ALVES PELISARO, SILVIO DE FREITAS MORAES, TIAGO GARCIA RIBAS, CLARO S.A., MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto contra sentença que condenou André Henrique Alves Pelisaro e Tiago Garcia Ribas à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e 14 (quatorze) dias-multa, por infração ao art. 155, § 4º, incisos II e IV, c/c o art. 71 do Código Penal (furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de pessoas, em continuidade delitiva), e absolveu Silvio de Freitas Moraes do ilícito.

Em suas razões, o Ministério Público assevera que, “
com base na análise detalhada dos autos, resta sobejamente comprovada autoria e materialidade de Silvio, assim como a qualificadora, na medida em que os réus pilharam a res furtiva e, para tanto, aproveitaram-se da posição especial junto à “Claro S/A” e sua terceirizada, devendo a sentença ser reformada para o fim de condená-lo
” (Id. 332636007 - pág. 1-18).

André e Tiago sustentam que: 1) há cerceamento do direito de defesa, pois o juízo indeferiu a oitiva da testemunha Thiago José Rodrigo Paes; 2) “
o furto ocorreu em Rondonópolis, e por ter àquele juízo tomado primeiro o conhecimento dos fatos é dele a competência para processar e julgar o presente processo, nos termos do art. 83 do Código de Processo Pen
al”; 3) “
não há na denúncia sequer a descrição das condutas que teriam praticado os apelantes já que não descrevem quando, modus operandi, nem a participação individual de cada coautor, o que impede o exercício da ampla defesa e do contraditório
”; 4) “
os registros trazidos aos autos consistem em simples printscreens de telas sistêmicas e em imagens de câmeras obtidas e reproduzidas unilateralmente pela empresa vítima, sem observância de qualquer dos requisitos técnicos previstos nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal
”; 5) devem se absolvidos por insuficiência de provas; 6) o reconhecimento
“foi realizado na fase inquisitorial de maneira irregular, com exibição apenas da foto dos apelantes, sem formação de linha com pessoas semelhantes e sem observância das formalidades do art. 226 do CPP
”; 7) “
não há nada nos autos que caracterize que o furto tenha sido praticado em concurso de agentes
”; 8)
“a qualificadora de abuso de confiança também não se sustenta, não ficou comprovado nos autos que os apelantes tenham se valido das suas condições de funcionários e que exerciam alguma relação de fidúcia com a vítima”
(Id. 332635997 - pág. 1-18).

Claro S/A – assistente de acusação – também insurge e aduz que: 1) “
a absolvição de Silvio de Freitas Moraes mostra-se absolutamente insustentável, impondo-se sua condenação solidária com os corréus
”; 2) que seja ele “
condenado à obrigação de reparar integralmente os prejuízos causados à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, considerando o dano patrimonial comprovado nos autos e o princípio da reparação mínima”
(Id. 332636015 - pág. 1-20).

Contrarrazões no Id. 332636008 - pág. 1-22,

332636013 - pág. 1-6, 332636015 - pág. 1-25 e 332636026 - pág. 1-6

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo desprovimento do recurso aviado pela defesa técnica dos corréus Tiago Garcia Ribas e André Henrique Alves Pelisaro e provimento dos recursos interpostos pelo órgão acusatório e pela assistente de acusação (Claro S.A), a fim de incluir a condenação do corréu Silvio de Freitas Moraes, nos termos da denúncia
” (Id.
345667892 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1029739-09.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA:

Como visto, a defesa de André e Tiago aduz que a condenação é nula, por cerceamento do direito de defesa, uma vez que o magistrado indeferiu a

oitiva da

testemunha Thiago José Rodrigo Paes.

A preliminar não prospera.

De acordo com a denúncia, os réus, prevalecendo-se da condição de funcionários da empresa Claro S.A – que lhes conferia livre acesso às torres ERB/SITE – subtraíram guias de ondas e baterias e, posteriormente, as venderam em um ferro velho.

Na audiência de instrução

processual,

a defesa requereu que a empresa apresentasse a “
planilha de controle de entrada de veículos, referente ao mesmo período (dezembro de 2022 a fevereiro de 2023), da Torre ERB/SITE situada na Rodovia BR 364 – KM 036 – CENTRO – Alto Araguaia, 24-38-Boiadeiro – MT, com as coordenadas -17.3098649, -53.2205514. Também a coleta de dados da Base Claro, site MTDQN01 - DOM AQUINO e da MTRO103 - EMBRATEL. Deverá ainda ser fornecidos os dados de rastreamento dos veículos de placas QQX-7403 e QXJ-2609, referentes ao período de dezembro de 2022 a fevereiro de 2023”
(Id. 332635930 - Pág. 2).

O pleito foi deferido,

conforme registrado em ata.

Em sede de alegações finais,

a defesa

pontuou que a assistente de acusação “
não trouxe os controles de entrada da torre ERB/SITE em Alto Araguaia, e base de Dom Aquino, e, diga-se de passagem, não apresentou qualquer justificativa para tanto
”.

Assim, solicitou
“a reabertura da instrução processual para que a assistente de acusação

traga aos autos os controles de entrada e saída torre ERB/SITE em Alto Araguaia, e base de Dom Aquino de dezembro de

2022 a fevereiro de 2023
” (Id. 332635947 - pág. 1-12).

Na sequência,

a empresa

foi intimada (Id. 332635959 - pág. 1)

e apresentou a documentação correlata (Id. 332635962 - pág. 1-6).

Logo depois, o advogado de defesa pleiteou

a oitiva de Thiago José Rodrigues Paes, aduzindo que ele “
estava no local dos fatos”,

por isso era necessário ouvi-lo

(Id. 332635964 - pág. 1-2).

A pretensão foi inferida nos seguintes termos:

INDEFIRO
os pedidos de id 189782550, posto que carecem de respaldo legal.

As provas hostilizadas foram juntadas em razão da deliberação proferida em audiência, oportunidade em que não houve o registro de qualquer irresignação pela defesa.

Outrossim, a instrução processual foi encerrada, tendo precluído há muito o prazo para arrolar testemunhas
.

Desse modo, intime-se o MPE e, posteriormente às defesas, para apresentação de suas derradeiras alegações no prazo de 05 (cinco) dias
(Id. 332635979 - pág. 1).

Conforme prescreve o art. 396-A do CPP,

“
Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário
”.

A inobservância da norma

refuta o cerceamento do direito de defesa alardeado no apelo, conforme

se vê nos seguintes arestos:

[...] Como é de conhecimento, nos moldes do art. 396-A do Código de Processo Penal, o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão. Em respeito à ordem dos atos processuais não configura cerceamento de defesa o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas.

[...]
(STJ - AgRg no RHC: 161330 RS 2022/0057709-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022).

[...] A oportunidade para arrolar testemunhas pelas partes é muito bem definida no Código de Processo Penal: para a acusação, no prazo da denúncia, na própria peça acusatória e, para a defesa, na resposta à acusação, na antiga defesa prévia. Isso não foi feito. Perdido o prazo pela parte, há preclusão processual do direito de produzir a prova. [...]
(STJ, RHC n. 73.807/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 11/5/2017).

Além do mais, os recorrentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar, concretamente,

os prejuízos que a falta da inquirição lhes causou, de modo que incide no caso as disposições do art. 563 do CPP.

Nesse sentido:

[...] O princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, exige demonstração concreta de dano efetivo decorrente do vício apontado, não se admitindo a decretação de nulidade por mera presunção ou formalismo dissociado de prejuízo. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.231.665/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 20/2/2026.)

[...] A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, não bastando a alegação genérica de cerceamento de defesa. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 3.094.386/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 20/2/2026).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO

Os réus aduzem que a Comarca de Alto Araguaia é incompetente para

apreciar o caso,

porque “
o furto ocorreu em Rondonópolis, e por ter àquele juízo tomado primeiro o conhecimento dos fatos é dele a competência para processar e julgar o presente processo, nos termos do art. 83 do Código de Processo Pen
al”.

O argumento não se sustenta.

Os documentos que instruem os autos comprovam, acima de qualquer dúvida,

que 8 (oito) guias de onda foram subtraídas da estação da Claro, localizada na Rodovia 364, KM 036, Centro, Alto Araguaia

e que

8 (oito) baterias

foram

furtadas da base situada no Município de Dom Aquino/MT (Id. 332634928 - pág. 11).

Tal informação inclusive constou expressamente na portaria de instalação do inquérito (Id. 332634927 - pág. 1-2) e na denúncia (Id. 332635850 - pág. 2).

A venda desses produtos no estabelecimento comercial denominado Sucata J.K.F Metais, com endereço na cidade de Rondonópolis, não altera o local em que a subtração ocorreu.

Assim sendo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR:

INÉPCIA DA DENÚNCIA

Os réus sustentam

que

a denúncia é inepta,

pois

“
não há [...] sequer a descrição das condutas que teriam praticado os apelantes já que não descrevem quando, modus operandi, nem a participação individual de cada coautor, o que impede o exercício da ampla defesa e do contraditório”.

A preliminar é descabida.

Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, “
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

In casu
, a inicial acusatória consignou:

Segundo se apurou, os denunciados André e Tiago eram funcionários da “Claro S/A”, ao passo que o indiciado Silvio era prestador de serviços da “EQS”, terceirizada da ofendida.

Consoante se infere dos autos, por terem livre acesso aos equipamentos da sociedade empresária vítima, os denunciados se dirigiram à torre ERB/SITE, localizada neste Município de Alto Araguaia, e lá subtraíram 08 (oito) “guias de onda”, totalizando 640 (seiscentos e quarenta) metros de cabo.

Não satisfeitos, os denunciados se deslocaram à base da “Claro S/A”, situada no Município de Dom Aquino, e subtraíram 08 (oito) baterias da marca “Moura”, também de propriedade da sociedade empresária vítima.

Por fim, na posse da res furtiva, os denunciados rumaram até o estabelecimento comercial denominado “Sucata J.K.F Metais”, situado no Município de Rondonópolis, e venderam os bens subtraídos
.(Id. 332635850 - pág. 1-2).

Da leitura percebe-se, sem maiores dificuldades, que a exordial descreveu a conduta atribuída aos réus e a adequou à tipificação penal, não se vislumbrando nenhuma falha no ponto.

De qualquer modo, “
Eventual vício formal da denúncia fica superado após esgotamento da instrução processual com decisão condenatória de mérito precedida de amplo contraditório e exercício pleno da ampla defesa
”

(STJ, AgRg no AREsp n. 3.040.224/RS, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 20/2/2026).

Desse modo, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia imputou a André, Tiago e Silvio o crime de furto qualificado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta nos autos do incluso inquérito policial que, em dia e horário imprecisos, mas certamente entre os meses de dezembro de 2022 e fevereiro de 2023, nos Municípios de Alto Araguaia/MT e Dom Aquino/MT, André Henrique Alves Pelisaro, Tiago Garcia Ribas e Silvio de Freitas Moraes, vulgo “Leo”, com abuso de confiança e em concurso, subtraíram coisas alheias móveis, consistentes em 08 (oito) “guias de onda”, contendo cada uma 80 (oitenta) metros, e 08 (oito) baterias da marca “Moura”, causando prejuízo estimado de R$ 501.858,96 (quinhentos e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos), em detrimento da sociedade empresária denominada “Claro S/A”.

Segundo se apurou, os denunciados André e Tiago eram funcionários da “Claro S/A”, ao passo que o indiciado Silvio era prestador de serviços da “EQS”, terceirizada da ofendida.

Consoante se infere dos autos, por terem livre acesso aos equipamentos da sociedade empresária vítima, os denunciados se dirigiram à torre ERB/SITE, localizada neste Município de Alto Araguaia, e lá subtraíram 08 (oito) “guias de onda”, totalizando 640 (seiscentos e quarenta) metros de cabo.

Não satisfeitos, os denunciados se deslocaram à base da “Claro S/A”, situada no Município de Dom Aquino, e subtraíram 08 (oito) baterias da marca “Moura”, também de propriedade da sociedade empresária vítima.

Por fim, na posse da res furtiva, os denunciados rumaram até o estabelecimento comercial denominado “Sucata J.K.F Metais”, situado no Município de Rondonópolis, e venderam os bens subtraídos
.(Id. 332635850 - pág. 1-2).

A absolvição de André e Tiago

não é viável.

A prova testemunhal produzida

expõe a responsabilidade deles no ocorrido.

Dejair Fortes Júnior – supervisor de segurança – explicou que a Claro recebeu denúncia anônima, pelos canais de atendimento,

a respeito do furto e começou a investigar

o caso.

Logo depois, se deslocou para o local que, de acordo com o denunciante, os materiais foram vendidos,

e encontrou as guias de onda que pertenciam a unidade de Alto Araguaia.

Pouco depois, o

proprietário do ferro velho lhe avisou que

André e Tiago retornaram e lhe venderam

baterias de propriedade da empresa.

Na instrução processual, o informante descreveu,

minuciosamente, a dinâmica dos acontecimentos:

MP: Antes de perguntar sobre os fatos, eu gostaria que o senhor nos esclarecesse
qual é a função que o senhor desempenha na Claro
?

I:
Supervisor de segurança
.

MP: Tá, e o que o supervisor de segurança faz?

I:

Análise de risco e vulnerabilidade das estações e lojas.

MP: [...] o senhor trabalhou concomitantemente com a investigação criminal, trabalhou na sua condição de supervisor de segurança para descortinar o ocorrido. O que o senhor pode nos esclarecer sobre esses fatos, por favor?

I:
Recebemos uma denúncia do fato de Alto Araguaia, a denúncia foi

pelo 0800, o portal de denúncia da Claro, que no município de Alto Araguaia tinha sido cometido um furto de guia de onda
,

me desloquei até o local, na estação, até por mais que a única região que possuía guia de onda era essa estação, que era a UFP. Ao chegar no local fiz análise da estação, verificar o que foi furtado, a metragem das guias, o que foi levado, a partir do momento que fiz esse levantamento, desloquei para a região de Rondonópolis, passei toda a situação para a matriz.
Recebi outra denúncia pelo canal de portal de denúncia, que um ferro velho, na região de Rondonópolis, estaria comprando esse tipo de material
. Após receber essa denúncia,
desloquei até a sucata, ao chegar na sucata foi identificado o material lá, que seria as guias de onda,

em conversa com o proprietário, que é o senhor José Camilo, ele informou que teria comprado esse material de três funcionários da Claro
,
onde os três estariam trajados de uniforme, crachá, veículo timbrado,

o mesmo me mostrou os comprovantes de pagamento, e com os comprovantes de pagamento, ele mostrou também a filmagem do local
.
No final do mês de janeiro, o senhor José Camilo entrou em contato comigo também, informando que os dois funcionários estariam vendendo também oito baterias estacionárias no local
.
Novamente eu passei a informação para a nossa sede da matriz, para estar apurando,
onde a matriz mesmo informou que já tinha noticiado a notícia-crime
, e ficou toda a nossa parte de investigação.

MP: Certo, eu vou fazer umas perguntas aqui para a gente complementar o que o senhor disse. Inicialmente, o senhor nos atestou que verificou um furto aqui em Alto Araguaia, certo? O que foi exatamente furtado aqui em Alto Araguaia, o que foi furtado?

I:

Cabo de guia de onda.

MP: E a quantidade o senhor conseguiu precisar, também por tabela, o valor desse material subtraído?

I:

“Inestimado” o valor daria

só das guias

R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta

mil reais
).

MP: Tá, aí em Rondonópolis, o senhor falou que teve contato com o senhor José Camilo, que em tese teria comprado esse material, né?

I: Correto.

MP: O José Camilo, quando o senhor conversou com ele lá, ele nominou quem seriam as pessoas, ou ele disse que só são funcionário, entendeu a pergunta?

I: Nominou.

MP: Quem ele falou que eram os responsáveis?

I:

Ele informou que o André Pelisaro, o Tiago e o Silvio Freitas
estariam, e que, no mesmo fato, o André Pelisaro já havia feito outras vendas também no local, que ele se declarava como coordenador geral da região e que tinha liberação para a venda do material.

MP:

E esses pix que ele apresentou, o senhor nos disse, pelo que eu entendi, são os pagamentos, entre aspas, do sucateiro para os réus?

I:

Isso.

MP: O senhor lembra em nome de quem esses pix foram feitos ou em benefício de quem?

I:

Não vou me recordar doutor, mas tinha alguns pagamentos para o Silvio e para o próprio André Pelisaro também tinha da venda de bateria
.

MP: Mais um ponto, conseguiu identificar qual veículo teria sido usado para transportar esses materiais? O

senhor falou que eles estavam com roupa da Claro, enfim, sabe se eles usaram também veículos da empresa ou veículos?

I: Foi usado o veículo do Silvio de Freitas para levar o material e, posteriormente, o André e o Thiago chegou com o veículo da Claro
.
Uma vez porque os veículos da Claro hoje usam

bóton particular de cada funcionário e os carros são todos com rastreador e foi puxado todo esse histórico do rastreador dos carros.

MP: Só nos explique o que é essa história de bóton. O que isso quer dizer?

I:

O bóton é tipo uma identidade da pessoa que utiliza o carro. Então é de uso particular dele. Então esse bóton é cadastrado para cada funcionário que vai estar utilizando o carro. Então todos os carros têm essa tag de liberação, porém

é cadastrado cada tag com o funcionário. Vai estar no nome dele, a matrícula.

[...]

MP:

Isso é para controlar quem usa o carro?

I:

Correto, correto
.

MP:
Certo. Eu não sei se o senhor lembra qual veículo ou quais veículos foram usados lá, mas chegou a ver, o senhor falou que tem GPS, chegou a ver

a checagem do GPS? Se o GPS indicava que o veículo chegou naquele local mesmo? O senhor lembra disso?

I:

Foi checado o veículo,

foi checado.

MP:
E o veículo foi até a sucata?

I:
As duas S10, correto.

[...]

MP:
Em Dom Aquino, o que foi subtraído lá?

I:

Dom Aquino foi levado oito baterias
.

MP
: Oito baterias?

I
: É.

MP
: Como essas baterias saíram lá de Dom Aquino? Teve alguma formalização para que elas saíssem com destino aparente, alguma coisa assim? O senhor entende a minha pergunta, né?

I
:

Essas baterias, no primeiro momento foi lançada no grupo de remanejamento de bateria, posteriormente foi gerada a nota de transferência dela, que seria de Dom Aquino para a estação da Embratel. Essas baterias não chegaram para a estação
.

MP
: Certo. O senhor falou que foi comunicado no grupo. O que isso quer dizer? Quem comunicou o quê no grupo?

I
:

É mandado no grupo para a empresa

[...] estar gerando a nota de transferência, seja de equipamento, de bateria, seja qualquer material. Hoje, todo material da Claro, que sai de um local para o outro,

tem que ser gerado uma nota de transferência. Ele vai sair de Cuiabá para Rondonópolis, vai sair de uma Embratel para a outra, então eles solicitam aquela nota via grupo e essa nota é emitida para lá e impressa pelo funcionário para o transporte, até por

causa da PRF, né?

[...]

MP
: Quem

foi que solicitou essa nota das baterias?

I
:

O André, o André Pelisaro
.

[...]

MP
: O senhor conversou com o proprietário desse ferro velho, dessa sucata de Rondonópolis, sobre as baterias?

I
: Sim, o mesmo, quando eu fui fazer o reconhecimento, o mesmo...

MP
:

Pode falar, pode falar, o senhor foi fazer o reconhecimento e?

I
:
Fui fazer o reconhecimento, o mesmo mostrou novamente também o comprovante de pagamento do pix para o André.

[...]

MP:
[...] como é que o senhor conseguiu conferir que essas baterias que foram recebidas lá no ferro velho, em Rondonópolis, eram as mesmas baterias que saíram lá de Dom Aquino?

I:

O André, quando ele tirou a foto das baterias, quando ele saiu de Dom Aquino, ele tirou. Na Claro, a gente usa o SGP, que é o número de patrimônio. Ele tirou essa foto dessa SGP em cima do número de série das baterias. Como ele levou essas baterias para a sucata e depois ele tinha informado que essas baterias estariam na estação, eu fui na estação da Embratel para verificar. A SGP ele arrancou, porque ela é uma SGP cola, né? Ele colocou em outra bateria e tirou a foto. Então eu bati pela SGP e pelo número da bateria, que não constava, então as baterias que eu fui verificar na sucata eram de Dom Aquino
.

MP:
Certo.

I:

O
patrimônio ele tirou e colocou em outro material
.

MP: Certo, então pelo número das baterias o senhor conseguiu conferir que eram aquelas que estavam em Dom Aquino?

I: Correto
.

MP
:

E o valor dessas baterias,

sabe mensurar?

I:

Doutor, foi ‘inestimado’ em torno de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) cada bateria
.

MP:

E o proprietário do ferro velho, o senhor José Camilo, ele confirmou que foram os três que novamente levaram essas baterias lá para a venda?

I: No segundo caso, só foi o André e o Tiago
.

MP: Só o André e o Tiago na venda das baterias?

I:

Correto
.

MP: [...] o senhor falou que não era a primeira vez, pelo que eu entendi, que eles vendiam alguma coisa lá. O senhor José Camilo soube destacar quanto tempo ele negociou, não só o que consta nos autos, mas negociou de modo geral, quanto tempo eles estavam vendendo material para ele?

I:

Ele não soube nem mensurar doutor, mas já vinha

há

muito tempo já. Ele falou como ele se identificava como coordenador geral da região, que ele tinha essa autonomia de venda, então vira e volta ele estava realizando algum tipo de venda de material lá.

MP: Ok. O senhor tinha contato com algum dos réus na atividade que o senhor desempenha na Claro?

I:

Como supervisor de segurança tem que ter contato geral com todo mundo.

MP: Mas era um contato constante ou era pontual? Como é que era?

I: Não, pontual, quando eu ia na região ou quando era alguma solicitação de acesso.

MP: O senhor já teve algum entrevero ou algum problema com algum dos três?

I:

Um dos três não. Só posteriormente, com o próprio Silvio.

MP: Por que posteriormente?

I: O Silvio, há pouco tempo agora, foi envolvido novamente em furto na região de Rondonópolis.

MP: Certo,

tudo bem, o que eu quero saber é se o senhor teve algum entreveiro pessoal, algum desgaste, algum agastamento com eles?

I: Não, dessa forma não.

MP: Não, não estou dizendo em relação ao seu trabalho?

I: Sim,

dessa forma não.

[...]

Assistente de acusação: O senhor mencionou que foram furtadas guias de onda e baterias, sabe me dizer se esses materiais poderiam ser comercializados?

I:

Não. Nenhum tipo de material da Claro pode ser vendido por algum funcionário. Todo o processo de descarte, liberação, é aberto uma SUSI, que é um processo interno da Claro, enviado para a matriz, a matriz vai fazer esse inventário desse material. Vai ser feita a liberação por uma empresa credenciada da Claro, que hoje é a Tecfibre. E ela faz esse recolhimento desse material e encaminha para São Paulo, que é o material de descarte da Claro
.

Assistente de acusação: Então a própria empresa tem essas regras de descarte?

I: Todo esse processo,

tem a abertura da SUSI, o inventário, a geração de nota e o encaminhamento até São Paulo. Tudo via documentada.

Assistente de acusação
:
O ferro velho que os colaboradores

[...] encaminharam esses materiais, ele era uma empresa credenciada?

I: Não.

Assistente de acusação: Em relação ao impacto desses furtos, o impacto é só financeiro ou tem algum outro tipo de impacto?

I:

O impacto vem financeiro e vem pela população também, dependendo do tipo de material que é furtado. No caso da guia de onda, é um sinal de rádio, a pessoa fica sem comunicação, então a gente pode perder sinal de uma região para outra, Alto Araguaia, Goiânia, assim sucessivamente. Então o impacto não é só financeiro, é via população também.

[...]

Defesa:

[...] gostaria de perguntar para o senhor,

foi no local em Alto Araguaia que dia para

averiguar os fatos?

I: Dia 13 de janeiro.

Defesa: Havia algum sinal no local? Algum sinal de arrombamento?

I: Havia marcas de veículo no local.

Defesa: Tinha cadeado? Tinha corrente com cadeado? Como era feita a segurança desse local?

I:

Segurança do local é com corrente

e cadeado específico.

Defesa:

E essa corrente, esse cadeado, ele estava fechado? Estava aberto? Como foi quando você chegou lá?

I:

Fechado [...]

Defesa:
Existe algum sistema de vigilância lá nesse local?

I:
No momento tinha, porém estava queimado, porque deu uma falha no local, um raio que deu e queimou todos os equipamentos da estação.

Defesa:
Então havia, mas não estava funcionando?

I:
Correto.

Defesa:
Existia algum outro tipo de segurança lá? Segurança física de pessoas ou cachorro? Alguma coisa nesse sentido?

I:

Possui cachorro no local.

Defesa:
E como que faz quando a pessoa tem que ir lá? Qual que é o procedimento para a pessoa chegar e entrar na estação?

I:

A pessoa faz a ligação no 0800 da Claro, que é centralizado, faz a liberação com o nome e faz o acesso. Nesse momento vai o Pronta Resposta para trancar os cachorros.

Defesa:
Outra pessoa vai lá só para trancar os cachorros?

I:
Para trancar os cachorros.

Defesa:
Houve algum registro de ligação nesse dia, no dia 11, em que houve a denúncia do furto?

I:

Teria que puxar, mas tem todos os acessos liberados. Todos os acessos que é feito no Pronta Resposta vai, todos os acessos é pelo 0800, tanto por Brasília como Porto Alegre.

Defesa:
E vocês chegaram a verificar se havia algum registro de ligação para a abertura desse portão?

I:

Sim.

Defesa:
Havia algum registro?

I:
O Pronta Resposta não abre sem ter...

Defesa:
Desculpe, eu fiz a pergunta enquanto o senhor estava respondendo, por favor.

I:
Sim, porque o local não pode ser aberto sem um registro.

Defesa:
Sim, mas havia algum registro de alguém que fez essa ligação para alguém abrir o portão na data do dia 11?

I:
Sim.

Defesa:
E o senhor tem alguma documentação desse registro? Porque não constou nos autos.

I:
Eu tenho que verificar, tenho que pegar o registro...

Defesa:

Mas então, só para confirmar, quando o senhor foi lá não havia nenhum tipo de arrombamento, não havia sinal de arrombamento? A corrente estava intacta, o cadeado estava intacto, o cachorro estava lá?

I:

Correto.

[...]

Defesa:
Como o senhor avaliou? Como o senhor chegou nesse valor?

I:

Essa avaliação é feita pela Claro. Tem um sistema da Claro. Se for para ativar hoje esse sistema doutor, em torno de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Ele tem que fazer toda a reativação da guia de rádio.

Defesa:
Certo.

I:
Então tem uma plataforma hoje da Claro que faz essa somatória. Então pega toda a base básica da Claro que tem, seja de um pendrive até o material mais caro que a gente tem.

[...]

Defesa:

Houve alguma parte no registro de algum sinal de alarme, toque de alarme, alguma coisa nesse sentido ou ela também não estava funcionando com as câmeras?

I:

Não estava funcionando,

como

a câmera, queimou a central.

[...]

Defesa: O senhor sabe, o senhor chegou a requisitar do ferro velho a cópia dessas imagens?

I:

Foi pego e passado para a matriz.

Defesa:

Foi pego e passado para a matriz. Porque se a gente vê os vídeos parece que é uma gravação do vídeo. Foi o senhor que fez essa gravação?

I: Sim, foi feito na sucata.

[...]

Defesa: O senhor pegou essas imagens num pendrive e retirou essa gravação e mandou para a Claro? Ou o senhor fez uma gravação em cima da gravação do Ferro Velho?

I: Foi feita a gravação e posteriormente a matriz desceu no local para

averiguar.

Defesa: Pois é, então o senhor gravou então pelo celular do senhor, como que foi?

I: Isso, foi gravado, a matriz tomou conhecimento e deslocou a

equipe no local também.

Defesa: Então no ferro velho eles pegaram lá a agravação com o pessoal do ferro velho?

I: Foi.

[...]

Defesa: Como vocês identificam o Silvio como autor dessa.... Foi pelas imagens da empresa de sucata?

I; Isso, e até o proprietário informou como os três atuavam, ele falava que os três sempre estavam juntos.

Defesa: O dono disse que eles estavam juntos ou eles praticavam os crimes juntos?

I: No momento da venda estava os três juntos
.

[
...]

Defesa: O Silvio foi captado nas imagens de vídeo?

I: No dia 11 sim.

[...]

(Id.

332635935 - pág. 1-3 – Relatório de mídias).

José Camilo Filho

confirmou que é proprietário do

estabelecimento ‘Sucata J.K.F’,

localizando na cidade de Rondonópolis e

que André lhe vendia materiais desse gênero há bastante tempo – aproximadamente três anos –, sendo que

adquiriu dele e de Tiago

as

guias

de onda e as baterias
, verbis:

MP: [...] há quanto tempo, aproximadamente, o senhor conhecia os acusados?

T: Bastante tempo, assim, tipo três anos. Antes do André, tinha outro rapaz que trabalhava na empresa e eles já vendiam material.
Quando o André chegou, ele se apresentou como supervisor da empresa e ele passou a vender, tem

uns três anos, mais ou menos
.

MP:

Três anos. E

os outros, o Tiago e o Silvio também?

T: Não, o Tiago mais depois que o André e outro funcionário, que nessa época

já não estava mais, que fazia com frequência,

ele, o Silvio e o André, aí depois que o André... O Tiago entrou mais na frente, eu acho que ele, se não me engano, ele é parente do André.

MP: Tá, então só para a gente compreender, o senhor conheceu primeiro o Silvio e o André?

T:

É, na ordem...

MP: E mais um outro funcionário que já saiu,

depois veio o Tiago, certo?

T:

Isso.

MP:

Sobre essa compra que o senhor fez das guias, o senhor se recorda como é que foi, o dia que eles supostamente ofereceram para o senhor o material, que o senhor adquiriu o material?

T:

Eu lembro.

MP: Então nos conte, por favor, depois eu vou fazer outras perguntas.

T:
Esse material, ele já tinha vendido outra vez, não foi a primeira vez. Ele sempre se apresentava como supervisor assim da empresa, estava com o logotipo, por isso que eu sempre

comprava dele

[...],

pagava com pix, tinha câmera:

“não, eu sou supervisor, não tem problema”

[...],

mandava

os meninos lá, “vai lá e vende

já falei com ele”
. Tá, esse dia exatamente, essa última vez aí que a Claro me comunicou
, eles vieram um dia, entregaram o material, tem imagens, inclusive
,
o pessoal da Claro pegou as imagens aqui comigo
[...], deu aproximadamente cento e poucos quilos aí, não lembro exatamente mais,

aí vendi, acertei com eles, o André estava junto
. Aliás,
estavam os três,
as imagens que a Claro tem prova isso,
eles com o uniforme da empresa, com crachá,

paguei
. Aí no dia seguinte chegou o preposto da empresa, que é o Djair, que fez

a segurança para a empresa,
o carro deles era rastreado
,

já viu, segundo ele, o Djair, ele já vinha seguindo eles há algum tempo, e aí começou todo o processo, o Djair fotografou todo o material e pediu para eu colaborar com ele.

MP:

Certo. O senhor disse que nessa venda do cabo os três estavam presentes, né? Tanto o Tiago, quanto o André, quanto o Silvio?

T: Estava
.

MP: Certo, mas o senhor negociou diretamente com quem?

Quem foi

que tomou a frente da negociação ou os três?

T: Quem sempre ligava para mim.... O mais antigo que ligava para mim, às vezes ele vinha, às vezes ele mandava outra pessoa,

ligava para descartar

material,

era o André
.

MP: Era o André, certo. E o senhor falou que pagou com pix?

T: Isso.

MP: O senhor lembra para quem que foi o valor que o senhor pagou de pix?

T:

Lembro, tem no processo aí, né? Eles coletaram todos as fotos do pix, né?
Fiz

para

o André o pix. Todas elas eu fazia para o André, não foi a primeira vez que eu comprei dele
.

MP: Certo.

T:

[...]
passei parte para o Silvio, se não me engano. Se não me engano não,

foi isso que aconteceu.

MP: Certo. Então, nessa aquisição desses cabos, o senhor pagou uma parte para o André e outra parte para o Silvio.

T: Isso, certo, todas elas ‘foi entregado’ o comprovante via pix, né?

MP: O senhor falou que o André se apresentava como supervisor, no dia lá o senhor lembra que veículo ele estava? Qual que é o veículo que ele conduzia?

T:

No dia ele estava com o carro do Silvio, não era da empresa
.

MP: Que carro que era, o senhor lembra?

T:

[...] uma

Mitsubishi,

uma L200,

coisa assim
.

MP: Certo. Então o senhor lembra, era uma caminhonete?

T: Era uma caminhonete.

MP: Mitsubishi?

T: Isso.

MP: [...] quem

guiava essa Mitsubishi, o senhor sabe?

T: Não, eu estava lá dentro, eles entraram lá fora, tem as imagens lá, eles coletaram todas, né? O pessoal da Claro sabe quem estava. Mas acredito eu, assim... Não sei o que falar, mas acredito que o carro era do Silvio, acredito que estava dirigindo.

MP: [...] depois que o Djair foi até lá e passou essa informação para o senhor, de que a Claro estava investigando a situação, eles voltaram para oferecer a bateria,

senhor falou, né?

T:

Isso.

MP: No dia da bateria, os três foram também?

T: Não, o Silvio não estava, estava só o André e o Tiago
.

MP:

[...]o senhor pagou também no pix as baterias?

T:

Paguei também no pix.

MP: E lembra para quem que foram direcionados esses pix

ou esse Pix?

T:

É... Foi para o André, com certeza, estavam os dois, né? Só

reforçando, tudo tem comprovante com a polícia. Essa bateria foi comprada... Eu comprei a mando do Djair para pegar... Fazer

flagrante nele.

MP: Certo, então o senhor adquiriu a bateria depois que o Djair passou essa orientação para o senhor?

T:

Ele me orientava, tenho um monte de áudio dele me orientando, pega, segura, enrola, deixa eu chegar, aí não deu para chegar, “eu não posso ficar com isso aqui, posso ficar , fazer isso” [...], “não, deixa comigo”,

tal, todos os áudios aqui.

MP: Certo,

essa bateria eles chegaram oferecendo para o senhor ou o senhor que encomendou?

T: Não, eles vendem isso aí não só para mim, eles trocam o banco de bateria, acho que trocam lá e vendem para mim, eles que oferecem, todos os materiais que eles vendem [...], eles que oferecem [...].

MP: Então, depois que eles ofereceram a bateria para o senhor, o senhor ligou para o Djair?

T:

Liguei [...],

ele pediu para ligar
.

MP: Assim que eles aparecessem novamente, ele pediu para o senhor ligar?

T: Exatamente, ele me ligou antes, falei: “oh, Djair, eles me ligaram para trazer a bateria”, “não, pega aí, segura aí”, daí a pouco: “ele chegou”,

“não, não chegaram ainda”, “mas se chegar aí, se der tempo de chegar, daí nós faz o flagrante, se não der, você compra, paga com pix e pode vender” [...].

MP:

[...], o

senhor não desconfiou que esses produtos tinham origem ilícita, principalmente o primeiro, a guia, o senhor desconfiou disso ou acreditava que se tratava de um material ilícito, como é que foi?

T: Exatamente, por ele se apresentava já há muito tempo na região como o supervisor da empresa [...], ele mandava, ele comprava, ele vendia, ele gastava, ele tinha autonomia para isso, questionei sim, sempre

alertava ele: “eu tenho monitoramento, eu pago com pix”, “não, tranquilo, tranquilo”. era uma prática de três anos já, não foi só nessa não,

tinha feito várias compras dele [...], vendia para outros também.

MP: Além desse contato verbal com eles, o senhor já teve algum contrato, o senhor como dono do ferro velho, o senhor fez algum contrato formal com a Claro ou só foi esse contato direto com eles?

T: Não, com a Claro eu nunca fiz nenhum contrato, o que eu tenho da Claro

foi logo que eles se confiaram dele,

tenho aqui um

print de uma conversa minha

[...],

lá de São Paulo, que já vinham monitorando ele, o carro dele [...], o carro era rastreado.

Então, o único contato com a Claro que eu tive foi essa menina que me falou lá no início que eles estavam desconfiados que era ele, para mim colaborar.

MP: Certo, mas eu falo não contato, eu falo contrato, um documento com a Claro, nunca?

T: Não,

nunca tive nenhum contrato; contato que eu tive foi esse. Contrato, assim, não fui procurado para nada. Para mim, o André, com a função

que ele tinha, ele poderia fazer esse tipo de coisa [...], esse material, no caso, era o material mais caro.

[...]

MP: Depois de tudo isso, depois do senhor fazer essa aquisição, as aquisições, eles chegaram a entrar em contato com o senhor? Seja o Silvio, seja o Tiago, enfim, o André?

T: Depois que eles foram demitidos... Logo no dia que o Djair ligou: “oh, a casa caiu lá, não deu para fazer o flagrante, mas nós demitimos eles” [...], daí logo à

noite eles me ligaram.

MP: Eles ligaram para quê?

T:

Não, assim, para questionar o que eles acharam: “achou que

tinham vendido, eu tenho monitoramento, entendeu? Eu paguei no pix. “Você foi visto nas imagens, bem focado, que a câmera é boa, não tinha como André,

eu tinha que colaborar, porque eu alertei vocês”,

a Claro pediu, e eu infelizmente...

A gente tem uma relação de três anos, mas amigo não era, mas eu conhecia ele bastante.

MP:

Certo,

o senhor falou que ligaram, mas foram os três que ligaram ou foi só um?

T:

Não, foi só o André que ligou.

MP: Só para ficar mais claro, que o áudio não está tão alto do senhor, ele ligou perguntando o que eles tinham encontrado aí, foi isso?

T:

É, isso, [...] o que aconteceu, eu falei: “cara, o carro seu é rastreado, você não estava no seu carro, mas no dia anterior você esteve com o carro lá, com a S10, com o número de empresa”, tal.

MP:

E quando o senhor falou tudo isso, ele disse alguma coisa?

T:

Não, em nenhum momento ele ficou bravo comigo, ele entendeu a minha posição também,

disse que ia provar que o material era descartado, que ele poderia negociar o material

[...], o

direito dele para rever a causa lá
.

[...]

Defesa:

O senhor falou que ele já vinha vendendo alguns tipos de produtos para o senhor, quais produtos eram, o senhor lembra?

T
:

Lembro, lembro, materiais variados, tipo a torre que eles montaram, eles vendiam ferro, cantoneira,

não era só ferro, cantoneira, as torres ‘desmancha’ e eles venderam ferro para mim, pedaço de alumínio, não era só cobre e bateria. Estou falando de uma relação de mais de três anos vendendo coisas.

Defesa:

Mas o senhor pode afirmar se é tudo oriundo da Claro ou se tinha outras fontes?

T: Para mim é da Claro, porque ele trabalhava na Claro e o que eles descartavam lá, tudo era da Claro.

Defesa: Chegou a comentar com o senhor que fazia outro tipo de serviço, prestava outro tipo de serviço ou só para a Claro?

T:

Não, ele só trabalhava para a Claro, inclusive fazia mais de vinte

anos já.

Defesa: Certo. Quando a Claro procurou o senhor, ela chegou a fazer algum tipo de ameaça, de denunciar o senhor na delegacia?

T:

Não, pelo contrário,

[...]

Tatiana, ela disse para colaborar,

que a empresa não ia me envolver em nada, era só para colaborar [...], logo depois, em seguida, entrou o Djair, que é preposto da Claro também

e me deu todas as garantias, tá tudo em ordem aqui.

Defesa: Mas eles condicionaram essa... Falaram assim: “mas o senhor vai ter que denunciar alguém”? Como que foi isso?

T:

Ele só pediu para mim... Primeiramente,

[...],

pediu para ver o material [...].

Aí eu vi que eu estava no meio de uma briga grande [...], aí eu fiquei bastante preocupado, aí eu falei com o [...], “vão vender mais, porque eles vendem com frequência”, “mas aí você compra” [...],

eu falei: “cara, mas eu não vou me envolver nesse negócio”, “não, pode ficar tranquilo, aí nós vamos demitir, vamos fazer um acordo, vamos dar justa causa para eles, ou a justa causa ou a gente faz um boletim de ocorrência, mas com o senhor não vai ter nada”.

Defesa: E o senhor pensou em procurar a polícia para denunciar esses atos, já que o senhor foi informado que eles estavam vendendo produto de furto?

T: Então, mas aí eu já estava [...] com a Claro, com a garantia, aí se eu precisasse ... No meu modo de ver, eu posso estar errado, mas eu não entendo, aí se eu não acompanhasse, não ajudasse a Claro... Eles pediriam ajuda, pediram como colaborador, achei que a única maneira de sair de uma situação complicada, seria ajudar a empresa. E aí o André dizia o lado dele que tinha, que ia recorrer, aí eu vim nesse caso

[...], que é complicada.

Defesa: O senhor chegou... Eles pediram esses materiais de volta ou eles deram autorização para o senhor revender isso?

T: Não, as baterias pegaram de volta, eu comprei, o Djair disse que ia me ressarcir, tá aqui no áudio também para quem quiser [...], só que até hoje não

[...], só que as guia de onda eu já tinha vendido na época. O caminhão passou, o cobre eles levaram,

não tinha mais o cobre, já tinha derretido lá.

Defesa:

Deixa entender então, quando a Claro foi lá, o senhor já tinha vendido o cobre?

T:

O cobre?

Defasa: Isso.

T: Eu não, eu não tinha vendido ainda, o Djair tem as fotos dele, mas ele falou: “não tem problema não, você só vai nos ajudar e pode vender o material, não tem problema agora vamos pegar ele na próxima”. [
...]
(Id.

332635935 - pág. 1-3 – Relatório de mídias).

Willy Jader Fernandes dos Santo declarou que “
era coordenador técnico da Regional de Mato Grosso, do Estado como um todo
”, que “
a matriz de São Paulo entrou em contato, sinalizando que precisava se direcionar para a base de Rondonópolis e efetuar o desligamento de dois colaboradores, por quebra de compliance
”, mas “
não entraram muito em detalhes
”.

Contou que, logo depois,

foi “
chamado para ir à delegacia, para validar se os materiais eram nossos
” e identificar os funcionários, que eram

o André e o Tiago.

A testemunha ressaltou que os técnicos não têm autorização para vender produtos de propriedade da empresa, que tomou conhecimento dos furtos quando se apresentou na delegacia e que, “
no caso das baterias tem o número de série e a nota fiscal também
” para comprovar que pertenciam a empresa (Id.

332635935 - pág. 1-3 – Relatório de mídias).

O depoimento

de Fabio Nahas Pereira dos Santos – delegado de polícia – foi esclarecedor:

MP:

Doutor, o senhor foi o presidente dessa investigação, né?

T: Sim.

MP: Então, eu gostaria que o senhor nos esclarecesse como tudo foi apurado e conduziu ao final o seu indiciamento, por gentileza, aí eu faço umas perguntas complementares.

I: Sim. A investigação chegou na DERF aqui de Rondonópolis. A princípio vieram dois boletins de ocorrência e
uma representação com várias informações que foi entregue pela vítima
. Então, ali na representação,
a vítima apurou que ocorreram furtos nos sites que eles têm, nas torres de transmissão da Claro em Alto Araguaia e em Don Aquino. Em Alto Araguaia foram furtados guias de onda, que são de cobre, e em Don Aquino foram furtadas baterias estacionárias
. Então a empresa, ciente dessa subtração,
eles foram atrás de possíveis receptadores
e encontraram no município de Rondonópolis uma empresa que comprava sucatas e perguntaram se alguém com uniforme da Claro, né? Foi ali naquele local vender sucatas, materiais que pudessem ser da Claro. Então nesse local aí que comprava sucatas,
o
dono do local reconheceu três pessoas que foram ali.

Falou que num primeiro momento eles foram vender essas guias de onda
, que perfazia cerca de seiscentos e quarenta metros
. Ele comprou, me recordo que foi mais ou menos por R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) que ele pagou.
Em um segundo momento eles compraram, essas pessoas voltaram ali no local e venderam oito baterias estacionárias
. Então, com essa informação,
o dono do local forneceu as imagen
s
, então

conseguiu fazer reconhecimento desses três suspeitos.
Após essa informação,
nós fizemos a oitiva do dono dessa empresa de sucata, ele confirmou realmente a informação que foi prestada na representação
e

realizei o interrogatório dos três suspeitos, mas os três permaneceram em silêncio.

MP: Certo. Mais um ponto, doutor Fábio, além desse reconhecimento feito pelo dono da sucata, o senhor José Camilo, em relação aos três acusados, o senhor sabe se houve coleta por parte da empresa vítima de dados de GPS? Enfim, ou algum outro elemento técnico pudesse corroborar com a acusação?

T
: Sim, eles citaram na representação os dados ali do veículo deles. Tinha monitoramento por GPS, então confirmou que o veículo foi até os locais onde teve o furto e também até o local onde foi vendido esse material.

MP: Certo. Em relação aos objetos que foram encontrados, especialmente a bateria, o senhor lembra se o representante legal da Claro ratificou que aquelas baterias eram provenientes de Dom Aquino, no caso?

T: Sim, o senhor José Camilo, que era o dono da empresa de sucata, as primeiras peças que ele comprou, as guias de onda, ele relatou que vendeu essas peças. Ele falou que não foi informado pela empresa Claro que deveria manter as peças e vendeu. Aí, após essa primeira compra que ele fez, ele pagou novamente cerca de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelas oito baterias
estacionárias e essas baterias ele entregou na delegacia de roubos e furtos. E essas baterias foram reconhecidas pela vítima e entregues.

MP:

Certo, mais um ponto. O senhor lembra se teve alguma coleta de pix que vinculava o senhor José Camilo, do Ferro Velho, aos acusados?

I:

Sim,
ele forneceu os pix que ele utilizou para pagar os três investigados da compra dos materiais. Eu acredito que dois investigados receberam os valores
.
Um era o Silvio e o outro foi o Tiago
. E esses comprovantes de transferência pix também foram juntados na representação da vítima.

MP: O senhor sabe como eles ou algum deles se apresentavam junto ao seu José Camilo? Eles diziam que tinha autorização, alguma coisa assim?

T: Não, o que eu me recordo é que o senhor José Camilo falou que há cerca de cinco anos eles já vendiam peças para eles e que eles sempre estavam com o uniforme da Claro e com o carro da empresa também.

MP: Ok. E por fim, o senhor sabe esclarecer como que a empresa vítima chegou ao valor de R$ 501.000,00 (quinhentos e um mil reais) acerca do dano praticado?

T: Olha, eles informaram esse valor ali na representação. Provavelmente eles têm uma base. Esses materiais são considerados inservíveis. Até na própria representação ele explica que mesmo os materiais que são considerados inservíveis, ele já tem compradores certos da empresa. Então os funcionários têm que entregar para a empresa e eles

revendem. Então, provavelmente, eles devem ter uma base de cálculo já de acordo com os materiais ali que foram subtraídos.

MP: E o senhor José Camilo era comprador da empresa da Claro?

T: Não. No que eu ouvi

dele,

diretamente da Claro não. Ele fala que comprou desses três suspeitos. Mas assim, que ele tivesse cadastro da Claro, ele não relatou nada disso.

[...]

Defesa: Vou fazer algumas perguntas para o senhor. Analisando os autos, a gente tem algumas imagens, mas essas imagens parecem ser gravações de gravações, de uma gravação. O senhor chegou a requisitar as imagens da gravação da empresa do senhor José Camilo?

I: Eu me recordo que essas imagens, elas foram fornecidas por um link, que a empresa colocou o link do Google Drive, que foram as imagens que eles coletaram,

mas eu não me recordo de ter requisitado outras imagens.

MP: O senhor chegou a fazer, ou algum perito vinculado à Polícia Civil, chegou a fazer algum tipo de avaliação desse material?

T:

Eu não me recordo se no final houve o auto de avaliação indireta. Mas normalmente eles fazem com base nas informações que foram levantadas ao longo do inquérito. Perguntam para a vítima o valor dos materiais, procuram na internet cotações similares. Mas eu não me recordo se realmente tem o auto de avaliação dos bens.

Defesa:

Consta um reconhecimento fotográfico no processo? O senhor sabe como foi feito o procedimento? O senhor se recorda?

T: Procedimento especificamente assim eu não me recordo, faz tempo. Mas a gente mostra várias fotos para a pessoa e dentre elas os suspeitos
.

Defesa:

Esse é o procedimento que o senhor costuma adotar?

T: Sim, o reconhecimento fotográfico sim.

Defesa: Com várias fotos?

T:

É.

Defesa: Não só dos denunciados, né? Dos iniciados.

T: [a testemunha faz sinal negativo

com a cabeça].

Defesa: O senhor se recorda de periciar os locais do furto? Esses locais que tiveram os furtos?

T: Especificamente sobre esse caso, eu lembro que na época eu mandei cópia integral dos autos para Alto Araguaia. Até perguntei hoje para eles, eles falaram que em Alto Araguaia também foi instaurado um inquérito. Ai teria que pedir uma juntada dessa cópia do inquérito policial para ver se no local eles fizeram perícia. Mas provavelmente não,

já tinha decorrido um prazo grande entre o tempo que ocorreu a subtração e o tempo que chegou a notícia para nós. Então eu acredito que já não daria mais para fazer uma perícia de local de crime.

Defesa: Eu gostaria de fazer a última pergunta. O relatório do senhor aponta como iniciados os três acusados por furto, mas não aponta o Sr. José Camilo como receptador. Eu sei que faz tempo que o inquérito acabou, mas o senhor se recorda porque não houve esse indiciamento do José Camilo Filho por receptação?

T:

Então, naquele momento, eu entendi que ele seria uma pessoa de boa-fé, tanto que ele pagou pelos bens, pagou pelas baterias aí

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e ainda devolveu todas as baterias. Então eu entendi que ele ali seria um comprador de boa-fé.

[...]

(Id.

332635935 - pág. 1-3 – Relatório de mídias).

Saliento que não há dúvida que as guias de onda e as baterias pertenciam a Claro.

A denúncia encaminhada pela empresa

à autoridade policial

comprova a propriedade deles com imagens, notas fiscais e numeração de serie.

Também existem ordens de serviço, solicitadas por André,

para

deslocar as baterias compradas por José Camilo

da torre de Alto Araguaia para uma unidade da Embratel, que nunca as recebeu

(Id. 332634928 - pág. 1-35).

Os comprovantes

bancários (PIX)

confirmam o pagamento feito pelo proprietário do ferro velho em favor dos réus.

E não é só.

As imagens das câmeras de segurança do estabelecimento,

fornecidas

pela vítima,

mostram claramente

André e Tiago no ferro velho, com uniforme e com

o carro da empresa.

Os dados do GPS dos veículos utilizados por eles – que também foram fornecidos pela empresa – se agrega aos elementos de convicção angariados.

Conquanto a defesa alegue que essas provas são ilícitas,

porque produzidas unilateralmente pela vítima, “
sem observar qualquer dos requisitos técnicos previstos nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo
Penal
”, o argumento não induz à absolvição protendida.

Como é cediço,

“[...] a cadeia de custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante sua tramitação probatória pode resultar em sua imprestabilidade para o processo de referência [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 829.138/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

In casu
,

a vítima coletou as imagens das câmeras de segurança no local, assim como extraiu os dados dos GPS dos veículos que eram usados pelos réus e os forneceu espontaneamente.

Não há indícios de que o conteúdo tenha sido manipulado, nem adulterado.

Na verdade, a defesa sequer cogitou alguma situação que

indicasse

possível interferência externa no material.

A jurisprudência é firme no sentido de que, se

não há evidência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica das imagens/dados,

não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia:

[...]

Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais. No âmbito da doutrina, as soluções apresentadas são as mais diversas. [...] . No caso, a não realização de perícia foi validamente justificada, pois as provas materiais foram colhidas diretamente na residência do recorrente, mediante autorização judicial. As capturas de tela e as conversas telefônicas foram imediatamente registradas pelos policiais na ocasião da busca e apreensão, de modo a evitar o posterior apagamento das informações de forma remota pelo agente, pois se encontravam protegidas por senha, somente fornecida por ele no momento da abordagem, o que inviabilizou o posterior acesso do perito à memória do celular, fato devidamente consignado no laudo técnico. [...] Observada a coleta imediata do conteúdo probatório durante a busca e apreensão, autorizada por decisão judicial, não é possível afirmar que houve quebra da cadeia de custódia. Além disso, não se pode presumir eventual má-fé dos agentes públicos no manuseio das provas. Portanto, não houve a ilegalidade apontada.
[...]

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.023/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 28/8/2024).

[...]

A cadeia de custódia não é um fim em si mesma, sendo sua finalidade última a preservação da autenticidade da prova licitamente obtida. Isto é, quanto mais robusta a cadeia de custódia de determinado elemento, menor a margem para questionamentos quanto a sua autenticidade. Eventuais irregularidades ocorridas ao longo desse processo, por sua vez, não levam à imprestabilidade da prova em si, cuja confiabilidade deverá ser aferida pelo julgador por meio da análise das circunstâncias do caso e dos demais elementos probatórios reunidos nos autos - No presente caso, não há nos autos o mínimo indício de que as imagens teriam sofrido qualquer tipo de adulteração, visto que foram colhidas pelos investigadores durante diligência policial realizada logo após os fatos, sendo obtidas diretamente do sistema de vigilância que as captou. As alegações defensivas, por sua vez, se limitam à possibilidade hipotética de adulteração, não apresentando provas de efetiva edição do vídeo ou sequer da existência de agentes capazes e interessados em editá-lo para que os réus fossem acusados injustamente. [...]
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 5007005-46.2023.8.13 .0518, Relator.: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 28/11/2023, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/11/2023).

Além do mais, não há como ignorar que as imagens das câmeras de segurança e os dados do GPS

não se trata dos únicos elementos que pesam em desfavor dos

réus, uma vez que a participação deles no crime foi veementemente

delimitada pela prova testemunhal e documental produzida.

Por fim, não

há falar em inobservância das regras do art. 226 do CPP.

Como José Camilo explicou, conhecia os réus de longa data, pois negociava com eles constantemente.

O procedimento serviu apenas para confirmar que aquelas pessoas se tratavam mesmo de funcionários da empresa, tanto que

foram apresentadas a ele as fotografias do registro de funcionários (Id. 332634928 - pág. 73).

Destarte, diante do somatório de elementos idôneos coletados no
iter
processual, comprovando que o furto foi cometido por André e Tiago, descabida se mostra a

absolvição pretendida.

Nesse sentido:

[...] A autoria do furto qualificado consumado é incontestável, tendo em vista a prisão em flagrante do apelante na posse da motocicleta subtraída, além do reconhecimento realizado pela vítima corroborado pelas declarações dos agentes policiais em juízo. [...]
(TJ/MT, N.U 1000932-98.2024.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026).

[...] Deve ser mantida a condenação quando a prova judicializada demonstra, de forma segura, a materialidade e a autoria do delito, notadamente por meio de confissão do corréu, depoimentos harmônicos de agentes policiais e apreensão de parte da res furtiva. [...]
(TJ/MT, N.U 1004800-64.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026).

Por outro lado, as provas em relação a Silvio são deveras frágeis.

De concreto contra ele há apenas o fato de que acompanhou

André

e Tiago no ferro velho, quando foram vender as guias de ondas, e o recebimento de um

PIX feito por José Camilo.

Nada o vincula

diretamente aos furtos.

Silvio não era funcionário da Claro – trabalhava em uma empresa terceirizada – de modo que

não tinha o

mesmo acesso que os demais às

bases da Claro, onde os bens foram subtraídos.

Também não há provas de que as acessou indevidamente ou

mesmo que esteve no local

naqueles dias.

Conforme reiteradamente tenho afirmado, em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, em razão das incertezas que persistem após a análise minudente das provas, é impositivo manter a absolvição de Silvio, conforme

recomendam os seguintes arestos:

[...] Mostra-se imperativa a
absolvição
pelo crime de roubo quando a prova produzida na instrução processual é frágil, contraditória ou insuficiente, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. [...]
(TJ/MT, N.U 0001327-56.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026).

[...] Pairando incertezas acerca da materialidade, da autoria delitiva ou da tipicidade da conduta, deve o acusado ser absolvido, mercê do princípio in dubio pro reo. [...]
(TJ/MT, Ap 164302/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 18/11/2016).

O afastamento das qualificadoras também

não é viável.

O abuso de confiança decorre da relação laboral que existia entre André, Tiago e a empresa proprietária dos bens subtraídos por eles.

Ademais, a atuação conjunta deles

na empreitada criminosa evidencia o concurso de pessoas.

Colaciono jurisprudência:

[...] A qualificadora de abuso de confiança se confirmou porque os apelantes, na qualidade de funcionários ou motoristas da empresa, aproveitaram-se de sua relação de credibilidade com a empregadora para facilitar a prática do ilícito.

O concurso de agentes foi evidenciado pela atuação conjunta e coordenada dos apelantes, não sendo necessária a identificação individual de cada um dos coautores para a caracterização da qualificadora. [...]
(TJ/MT, N.U 1000454-77.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).

[...] Restando devidamente comprovada a qualificadora do abuso de confiança, quando o agente, utilizando-se da qualidade de funcionário da empresa vítima, se vale deste cargo para a prática do delito, não há que se falar em seu decote.

Demonstrada a comunhão de esforços para a subtração da res furtiva, descabido o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.305650-1/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/11/2025, publicação da súmula em 05/11/2025).

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo o recurso da defesa, do Ministério Público e da assistente de acusação,

mantendo na íntegra a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026